Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747359-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. S. AGRAVADO: B. C. D. O. E. G. L., G. D. O. S. C., R. D. O. S. C. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão (ID no 67788244) que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, por conta da prolação da sentença no bojo dos autos de origem (ID no 222349191 dos autos no 0739235-21.2024.8.07.0001). A parte embargante/agravante afirma que não se poderia ter julgado prejudicado o agravo de instrumento, pois se reconhecida a desnecessidade de emenda à inicial, o processo originário não seria extinto – ID no 68065002. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada, também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC. Pois bem. Apesar dos argumentos expendidos, não é caso de acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão recorrida não é omissa, tampouco comparta qualquer outro tipo de vício. Como cediço, a prolação da sentença encerra a atividade jurisdicional de Primeiro Grau, mas não impossibilita que a matéria seja questionada por meio do recurso cabível, como a apelação, perante o Segundo Grau de jurisdição, até mesmo diante de a cognição do apelo ser maior do que a do agravo de instrumento. Conforme se viu, a sentença foi proferida no processo de origem, e, segundo consta inclusive da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (ID no 67566770), a decisão que determina a emenda à inicial não é agravável, por falta de previsão legal. O STJ entende que a emenda à inicial se configura como dever processual, e, por isso, não está abarcada pelas hipóteses de cabimento contidas no artigo 1.015 do CPC. Não fosse assim, aceitar o presente agravo resultaria em violação a dois postulados do ordenamento pátrio, quais sejam: analisar agravo de instrumento quando o feito de origem já está sentenciado – cuja matéria não enseja a continuidade do agravo de instrumento - e avaliar o mérito do agravo de instrumento que impugna decisão que determinou emenda à inicial, e, por isso, não agravável. Logo, não vislumbro motivo para acolher a irresignação da parte embargante qualquer que seja o argumento utilizado, pois adequada a decisão ora impugnada, ainda mais se o que se verifica é que a parte embargante não concorda com a posição adotada por meio da decisão recorrida, o que, conforme sabido, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração que possui cabimento restrito. E isso também se o próprio efeito suspensivo foi indeferido, quando da análise do que o embargante continua tentando fazer prevalecer. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador